Tribunal: TCU
Processo: 017.053/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 382/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra Moacir José Bezerra Mota e Rodrigo Mota de Macedo, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Amajari (RR), por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Moacir José Bezerra Mota e Rodrigo Mota de Macedo revéis, para todos os fins, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Rodrigo Mota de Macedo, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor; DATA VALOR (R$) 28/3/2012 7.938,00 3/4/2012 7.482,00 30/4/2012 7.710,00 4/6/2012 7.710,00 3/7/2012 8.946,00 2/8/2012 8.946,00 5/9/2012 8.946,00 2/10/2012 8.946,00 5/11/2012 8.946,00 4/12/2012 8.946,00 9.3. aplicar a Rodrigo Mota de Macedo a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III da Lei 8.443/1992 as contas do responsável Moacir José Bezerra Mota; 9.5. aplicar a Moacir José Bezerra Mota a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$74.680,53, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.